Tribunal: STF
Processo: AI 413118
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
JURISDIÇÃO. 
   CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO DE 
   INCONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA 
   CONSTITUIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL SOBRE A MATÉRIA. INAPLICABILIDADE.
TRIBUTÁRIO. MULTA. 
   MASSA FALIDA. ART. 9º DO DECRETO-LEI 1.893/1981. PRECEDENTES.
Os 
   órgãos fracionários dos Tribunais podem declarar a 
   inconstitucionalidade de normas se a matéria já tiver sido 
   apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que 
   incidentalmente. Inaplicável, no caso, o art. 97 da 
   Constituição.
Agravo regimental ao qual se nega provimento.